Tribunal: TJSP
Processo: 1006524-26.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Sentença que homologou a prova pericial produzida nos autos. Insurgência do autor requerendo a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios. Não acolhimento. Cabe ao interessado na produção da prova arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, abrangidos nestas os honorários periciais. Produção antecipada de prova

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Sentença que homologou a prova pericial produzida nos autos. Insurgência do autor requerendo a condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios. Não acolhimento. Cabe ao interessado na produção da prova arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, abrangidos nestas os honorários periciais. Produção antecipada de prova que não tem caráter contencioso. Incabível a condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais. Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.